Tribunal: TJSP
Processo: 1006571-67.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA
- Recurso adesivo interposto pela autora visando à majoração da condenação principal, que corresponde aos honorários advocatícios devidos ao executado em razão da extinção da execução hipotecária – Inadmissibilidade – Hipótese em que a sentença deu exatamente o que a parte pediu:

- Incabível o pedido da autora de majoração da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA
- Recurso adesivo interposto pela autora visando à majoração da condenação principal, que corresponde aos honorários advocatícios devidos ao executado em razão da extinção da execução hipotecária – Inadmissibilidade – Hipótese em que a sentença deu exatamente o que a parte pediu:

- Incabível o pedido da autora de majoração da condenação principal (pagamento de honorários de sucumbência em razão da extinção de execução hipotecária) para além do pedido formulado na inicial – Sentença de procedência que deu exatamente o que ela pediu na petição inicial – Valor da condenação que foi indicado pela própria autora.

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Questões a respeito da existência de coisa julgada ou preclusão já superadas em julgamento anterior – Autora que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios – Acolhimento de exceção de pré-executividade com extinção da execução:

– De rigor a condenação do exequente ao pagamento de honorários da advogada do executado – Inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil – Vencido deve pagar honorários do advogado do vencedor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REMUNERAÇÃO DIGNA DO TRABALHO – ART. 85, § 2o, CPC
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Ocorrência – Incidência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Arbitramento de honorários na sentença que se mostra adequado à remuneração da advogada.

RECURSO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDOS.